Tribunal: TCU
Processo: 042.003/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3551/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.003/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adair da Silva Oliveira Junior (XXX.969.231-XX); Bianca de Freitas Caruso (XXX.164.071-XX); Danillo Raniery Gomes de Carvalho (XXX.563.331-XX); Graziela da Costa Alves Ferreira (XXX.758.338-XX); Jhennifer Spielmann Aquino (XXX.293.031-XX); Kassia Roberta Nogueira da Silva (XXX.251.601-XX); Lais Diniz Correa (XXX.412.331-XX); Luanna Costa Rangel da Silva Moreira (XXX.755.051-XX); Michel Motta da Silva (XXX.484.181-XX); Paulo Arakaki Junior (XXX.113.361-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.